Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. PROFESSOR. REDUTOR PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I- Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de condenação dos réus a procederem com a revisão dos cálculos relativos à aposentadoria proporcional por invalidez da Autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicado o divisor correspondente a 9.125 (nove mil cento e vinte e cinco) dias (25 anos), a fim de se calcular a aposentadoria proporcional de professora da educação básica.
III. Razões de decidir
3. O artigo 40, §5°, da Constituição Federal, antes da redação dada pela Emenda Constitucional 103/19, previa que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
4. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
5. Comprovado que a parte exerceu com exclusividade as funções de magistério na educação básica, o não exercício das atividades por 25 (vinte e cinco) anos, por si só, não impede que esse período seja utilizado como base de cálculo para a concessão de aposentadoria proporcional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médico deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1014902, AgR, Rel(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 09/06/2017; TJDFT, Acórdão 1297184, 07108707620198070018, Rel: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 29/10/2020; TJDFT, Acórdão 1244151, 07116331420188070018, Rel(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, j. 22/4/2020.